Tribunal: STF
Processo: HC 212558
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gelcina de Oliveira Silva, Rosalino Azevedo da Silva e Valdeci Carlos de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. ANTECENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os agravantes foram condenados pela prática dos delitos de falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal – CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material. Embora as penas não tenham ultrapassado 4 anos, o regime inicial semiaberto está devidamente justificado, nos termos do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, visto que Rosalino é reincidente e os demais possuem antecedentes criminais.



    2. Da mesma forma, tais elementos impedem a substituição da pena por restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44, III e § 3º, do Código Penal, por demonstrarem que a medida não se mostra socialmente recomendável. Para se afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, é necessário o revolvimento de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 686.731 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento de pena dos pacientes e/ou substituição por penas restritivas de direitos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:



    Embora as penas não tenham ultrapassado 4 anos, o regime inicial semiaberto está devidamente justificado, nos termos do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, visto que Rosalino é reincidente e os demais possuem antecedentes criminais.



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    De outro lado, quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, conforme ressaltado pelo ato dito coator (grifei):



    Da mesma forma, tais elementos impedem a substituição da pena por restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44, III e § 3º, do Código Penal, por demonstrarem que a medida não se mostra socialmente recomendável. Para se afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, é necessário o revolvimento de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados:



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos por ser socialmente recomendável –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator